Tribunal: TJDFT
Processo: 0714141-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714141-40.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id. 70725981) da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0710690-84.2024.8.07.0018 – ids. 229779083 e 231039944 – EmD rejeitados) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu e homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de requisitórios. Alega, em suma, que não existe parcela incontroversa, visto que se discute a inexigibilidade do título exequendo no agravo de instrumento 0735375-15.2024.8.07.0000, que não transitou em julgado. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender a decisão agravada. 2. Não constato o fumus boni juris. O agravante questiona a validade do título em ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, a qual teve o pedido de tutela de urgência indeferido. Sustenta tese de prejudicialidade externa e inexigibilidade do título, em razão de ofensa ao RE 905.357 (Tema 864), no agravo de instrumento 0735375-15.2024.8.07.0000, que teve a liminar indeferida. O ajuizamento da ação rescisória, por si só, não enseja prejudicialidade externa e a existência de agravo de instrumento anterior ainda não transitado em julgado em que se discute a matéria não significa que os valores são controversos. Ademais, o STF já se manifestou sobre a matéria na ADI 7.391/DF, com trânsito em julgado em 22/5/2024, em que se discutiu a inconstitucionalidade da Lei-DF 5.184/13. Destaco trecho do voto da Ministra Relatora Cármen Lúcia: (...) o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada. (...) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator